Tribunal: TJMT
Processo: 0002873-95.2012.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002873-95.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 029.200.701-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante aduz que sempre foi diligente na condução da lide, e que a demora na citação ocorreu por culpa do Judiciário (Súmula 106 do STJ).

Contrarrazões no ID. 222316210.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs esta Ação em 12-6-2012, e em 13-6-2012 o Juízo de origem mandou citar o réu para purgação da mora em 5 dias ou apresentação de defesa em 15 dias (ID. 222316159 – Pág. 1).

A Carta de Citação foi expedida em 21-6-2012, e no dia 11-9-2012 o oficial de justiça certificou o seguinte:
“(...) deixei de proceder com a busca e apreensão da motocicleta, por não ter localizado a mesma e também o Sr. Antônio Eduardo da Silva Costa, interroguei vários moradores da referida rua, inclusive a Sr. Maria Eva, proprietária de um supermercado, o qual informou que não conhece a pessoa do devedor”
. (ID. 222316159 – Pág. 9).

O autor não foi intimado dessa certidão negativa, e em 22-11-2012 compareceu espontaneamente nos autos pugnando pela expedição de ofício ao Detran para a restrição judicial do veículo, o que foi deferido em 7-4-2017, sendo determinada a intimação do autor para dar andamento ao feito no prazo de 10 dias (ID. 222316159 – Pág. 15 – 16).

Ele só foi intimado desse despacho em 16-10-2014 (ID. 222316159 – Pág. 19) e em 13-12-2014 pediu a realização de pesquisas no BacenJud, RenaJud e InfoJud (ID. 222316158 – Pág. 1 – 3), porém indeferida em 10-2-2015, decisão da qual foi intimado em 2-3-2015; em 10-3-2015 informou novo endereço para tentativa de citação (ID. 222316158 – Pág. 6) e em 11-5-2015 juntou a guia de recolhimento das despesas da condução do oficial de justiça (ID. 222316158 – Pág. 9).

Em 17-3-2015 houve nova tentativa de citação, contudo negativa, conforme certificado em 19-11-2015.

O autor foi intimado apenas em 14-12-2015 para se manifestar a esse respeito; em 22-1-2016 pleiteou a busca no

BacenJud e InfoJud para fornecer o endereço do devedor, o que foi indeferido em 6-5-2016; em seguida foi intimado para dar andamento ao feito sob pena de extinção, e em 19-5-2016 indicou novo endereço.

Mais uma tentativa de citação em 11-7-2016, com certidão negativa juntada em 21-9-2016; o autor foi intimado dessa situação em 17-10-2016, e em 25-10-2016 postulou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano.

Em 11-11-2016 o feito foi extinto por abandono da causa (ID. 222316156 – Pág. 2 – 6); o autor interpôs Recurso, provido em 24-5-2017 para anular a sentença e determinar o retorno da lide à primeira instância para regular prosseguimento (ID. 222316152 – Pág. 11); em 6-7-2017 foi intimado para requerer o que entendesse de direito, e em 27-09-2017 pediu que se oficiasse ao InfoJud solicitando informações sobre a provável localização do réu, para nova tentativa de citação e busca e apreensão, o que foi

indeferido em 10-11-2017.

Em 21-12-2017 pugnou pela suspensão dos autos, deferida em 11-4-2018 (ID. 222316151 – Pág. 13).

Em 21-6-2018 o exequente pediu a conversão da Ação em Execução, deferida em 22-10-2018, sendo intimado para apresentar o cálculo atualizado do débito.

A conversão do feito ocorreu em 22-2-2019, e em 24-5-2019 o autor pleiteou a dilação de prazo por 30 dias para elaborar a planilha de débito, o que, todavia, não foi analisado.

Em 10-6-2019 juntou a planilha atualizada e requereu a penhora online nas contas e investimentos bancários dos executados.

Houve nova tentativa de citação em 30-8-2019, no entanto negativa, como certificado em 11-10-2019.

Em 29-1-2020 o exequente pediu a citação do executado por edital e a nomeação de curador especial; em 17-3-2020 foi intimado para se manifestar a respeito da prescrição intercorrente; em 30-4-2020 pleiteou a juntada do comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça.

Nova tentativa de citação em 19-2-2021; em 28-4-2021 o autor foi intimado a averiguar se os autos eletrônicos estavam em conformidade com os autos físicos (ID. 222316166), e se manifestou em 24-5-2021.

Em 27-5-2022 (ID. 222316169) foi certificado que, “
tendo em vista a certidão de diligência negativa em ID 52797471, e em cumprimento à decisão de ID 54422961 (págs. 4/5), remeto os autos ao setor de expedição a fim de que seja expedido Edital de Citação do requerido
”.

Houve citação por edital em 27-5-2022 (ID. 222316171), e em 15-8-2022 foi certificado no processo o decurso tanto do prazo do edital expedido como para o executado efetuar o pagamento do débito ou opor Embargos à Execução (ID. 222316173).

Em 15-8-2022 o autor foi intimado para se manifestar sobre o transcurso do prazo do réu (ID. 222316174); em 24-8-2022 (ID. 222316175) pugnou por pesquisa no SisBajud para penhora online nas contas e investimentos do executado; em 19-10-2022 (ID. 222316176) foi intimado a produzir prova do recolhimento da taxa de consulta aos sistemas conveniados do TJMT,

nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 11.077/2020, e em 27-10-2022 juntou o respectivo comprovante.

Em 18-11-2022 foi certificado que
“o Edital de Citação de ID 86084586 foi expedido com pessoa jurídica diversa no polo ativo. Assim sendo, considerando o teor das Petições da parte Autora nas IDs 88219778 e 103949455, procedo nesta data a expedição de novo Edital de Citação”
(ID. 222316182).

A citação por edital foi expedida em 18-11-2022, e em 2-3-2023 foi certificado o decurso do prazo para o executado pagar a dívida ou opor Embargos à Execução (ID. 222316190). No mesmo dia o exequente foi intimado para se manifestar; em 7-3-2023 pleiteou a penhora online nas contas e investimentos bancários do réu (ID. 222316193).

Em 13-9-2023 (ID. 222316197) a Defensoria Pública foi intimada sobre a nomeação como curador especial do apelado, para, querendo, se manifestar no prazo legal, consoante decisão com ID. 222316196.

Em 9-11-2023 a Defensoria apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID. 222316198) em que postulou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No ID. 222316199 o exequente foi intimado a se pronunciar sobre a Exceção de Pré-Executividade, o que cumpriu (ID. 222316200).

Posteriormente o Juízo de origem admitiu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Como visto,
desde que propôs a Ação o apelante busca efetivar a citação; por conseguinte, não houve desídia de sua parte.

Durante todo o trâmite da lide promoveu as medidas necessárias para localizar o devedor e para o seguimento da demanda.

A demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa maneira, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ)
”.

(TJMT, AP 1022454-89.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 12-5-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024